Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723833-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FERNANDA NASARIO GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação proposta por FERNANDA NASARIO GOMES contra sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. O Juízo julgou liminarmente improcedente o pedido de ilegalidade do ato administrativo que eliminou a autora do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 198370406, processo 0742646-32.2021.8.07.0016). Em suas razões (ID 48552317), a requerente alega que: 1) foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica; 2) na etapa de avaliação médica foi reprovada por apresentar membrana epirretiniana em ambos os olhos; 3) sua condição clínica não está alcançada por nenhuma das condições incapacitantes previstas no edital, pois não se trata de distrofia, degeneração ou lesão de retina; 4) o profissional que a avaliou não era especialista em oftalmologia e não possuía o conhecimento técnico necessário para realizar o enquadramento preciso da doença, por isso relacionou fato e norma de modo equivocado; 5) mantém acuidade visual perfeita, não há prejuízo oftalmológico e nem qualquer risco de mal prognóstico evolutivo; 6) deve ser garantido o direito de prosseguir no certame enquanto aguarda a produção de prova pericial; 7) a homologação do concurso está prevista para o dia 28/06/2024. Requer a antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do mérito da apelação. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da sentença é negativo. Houve o julgamento liminar de improcedência do pedido. Assim, a tutela requerida pelo requerente, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada à apelação. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o item 4, Anexo II, do Edital de abertura do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal arrola as condições médicas incapacitantes relativas aos olhos e visões (ID 198262794 - Pág. 17): “4 Olhos e visões: a) opacidades centrais de córnea; b) distrofias e degenerações corneanas; c) glaucoma; d) estrabismo (superior a 10 dioptrias prismáticas); e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); f) doenças neurológicas que afetam os olhos; g) discromatopsia completa; e h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho.” Os laudos médicos apresentados pela candidata informam que ela apresenta membrana epirretiniana grau I em ambos os olhos (ID 60149049). Como consequência, ela não foi recomendada - alteração no exame de mapeamento de retina (ID 60149050). . A alegação da recorrente - de que não há prejuízo oftalmológico e nem qualquer risco de mal prognóstico evolutivo - é matéria que demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Assim, não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade na decisão que considerou a candidata inapta. Ademais, em uma primeira análise, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca (ID 60149051). INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo do processo de origem (0709418-55.2024.8.07.0018) Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator